Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A recorrente, pessoa jurídica, foi intimada para comprovação da hipossuficiência, apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente, no entanto, quedou-se inerte.
II. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.